Tribunal: TJMT
Processo: 1068392-23.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1068392-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDENICE ALVES RAD QUEIROZ - CPF: 865.769.091-87 (RECORRIDO), FABIOLA THAIS SCHWENGBER - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), LUCIANO MEDRADO QUEIROZ - CPF: 567.491.631-49 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1068392-23.2022.8.11.0001

Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

DECOLAR. COM LTDA.

Recorrido(s): CLAUDENICE ALVES RAD QUEIROZ

LUCIANO MEDRADO QUEIROZ

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 06/07/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR AFASTADA.

As recorrentes, respectivamente, companhia aérea e agência de turismo, insurgem-se sobre decisum, pugnando ambas pela preliminar de ilegitimidade passiva, de onde buscam, cada qual imputar a responsabilidade sobre o fatídico a outra.

Todavia, em se tratando de relação de consumo, aplica-se ao caso o código de defesa do consumidor, de onde as recorrentes, então inseridas na cadeia de prestadora dos serviços tidos por defeituosos, respondem de forma objetiva e solidária pelos danos causados a seus consumidores.

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – DESPACHO DE BAGAGEM – RECUSA ILÍCITA – NOVA COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Da análise dos autos, verifica-se que restou incontroverso que os autores, quando da compra das passagens para o trecho de Cuiabá/MT à Orlando/FL, adquiriram ainda o direito de despachar duas bagagens por adulto junto à agência de turismo, mostrando-se, portanto, ilícita a recusa do despacho pela companhia aérea demandada, bem como a nova cobrança a título dos serviços que já haviam adquiridos.

Saliento, em defesa, as demandas buscaram tão somente imputar a responsabilidade uma à outra, de onde a agência de turismo aponta que a companhia aérea não se atentou as contratações das bagagens, enquanto que esta afirma não ter recebido qualquer informação sobre o pagamento de bagagens.

Ocorre que, conforme fundamentado quando do enfrentamento da preliminar, em se tratando de relação de consumo, respondem as envolvidas de forma objetiva e solidária, nos termos do art. 14 do CDC, vez que se encontram inseridas na cadeia dos serviços tidos por defeituosos.

Saliento, a imputação de responsabilidade deve ser arguida e analisada em eventual ação de regresso, cuja qual o consumidor foi preservado pela legislação pátria dada sua hipossuficiência.

Logo, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, devendo ser a mesma mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços já adquiridos pelos Recorridos, o que levou ao pagamento em duplicidade pelo mesmo serviço de despacho de bagagens. Assim, o pagamento realizado indevidamente, a teor do que preconiza o artigo 42, parágrafo único, do CDC, deve ser restituído em dobro, de forma que mantida a condenação das Recorrentes, quanto ao pagamento, já em dobro, do montante de R$ 3.408,58 (três mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta e oito centavos).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais
) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, as Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023